Tribunal: TJBA
Processo: 8004708-53.2020.8.05.0191
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 8004708-53.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Seção Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso Turma Julgadora da Apelação: Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal Composição de Julgamento: Desa. Ivone Bessa Ramos, Des. Eserval Rocha, Des. Aliomar Silva Britto Embargantes: Márcio André Ferreira Vaccarezza, Wesley Amorim Bulhões, Sandro José de Oliveira, Júlio João Castor Júnior, Pedro Guipson Júnior, Aislan de Andrada Cavalcante, Geovane José Santos Silva e Luís Alberto França Santos Advogado(a): Wagner Veloso Martins (OAB/BA 37160), Paulo de Souza Flor Júnior (OAB/BA 44007) e Jaci Barbosa Mota (OAB/BA 44765) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C §6º, DO CÓDIGO PENAL) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA A REMESSA DA ACUSAÇÃO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos infringentes e de nulidade oposto por oito réus contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reformou a sentença absolutória de primeiro grau, pronunciando os acusados pelos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se os acusados, policiais militares, atuaram em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal; (ii) estabelecer se há indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia de Pedro Guipson Júnior; (iii) determinar se há elementos probatórios suficientes para imputação do crime de furto qualificado. III. Razões de decidir 3. A existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado autoriza a pronúncia dos acusados, mesmo diante de teses defensivas de legítima defesa e ausência de autoria. 4. Quanto à autoria, há indícios concretos que colocam o embargante Pedro Guipson Júnior no local dos fatos, conforme declarações do pai da vítima, testemunha presencial posteriormente falecida, cujo depoimento, qualificado como prova irrepetível, é idôneo para subsidiar a pronúncia. Precedentes do STJ. 5. Em relação ao furto qualificado, os relatos firmes e coerentes de testemunhas indicam a subtração de quantia relevante em dinheiro (R$ 12.000,00), imediatamente após a ação policial, com convergência probatória suficiente para a remessa da acusação ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na fase de pronúncia, basta a existência de indícios de autoria e materialidade para justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo júri popular, não se exigindo certeza, sendo válida a utilização de provas irrepetíveis, colhidas sob contraditório diferido. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Havendo controvérsia probatória, a excludente de legítima defesa não pode ser reconhecida de plano na fase de pronúncia, devendo ser preservada a análise pelo Conselho de Sentença. 2. Depoimentos de testemunhas oculares e elementos de prova irrepetíveis podem fundamentar decisão de pronúncia, ainda mais quando colhidas pelo Ministério Público e gravadas em vídeo. 3. A imputação de furto qualificado pode ser mantida na pronúncia quando houver indícios da subtração e vinculação temporal e causal com a ação policial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 415, II e IV, 609, parágrafo único; CP, arts. 23, II e III, 25, 69, 121, §2º, I e IV e §6º, 155, §4º, II e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.163.048/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025. STJ, AREsp n. 2.902.333/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 8004708-53.2020.8.05.0191, em que figuram, como Embargantes, Márcio André Ferreira Vaccarezza, Wesley Amorim Bulhões, Sandro José de Oliveira, Júlio João Castor Júnior, Pedro Guipson Júnior, Aislan de Andrada Cavalcante, Geovane José Santos Silva e Luís Alberto França Santos e, como Embargado, o Ministério Público, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator Procurador(a) de Justiça